Tribunal: TJES
Processo: 5012307-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012307-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALNEY RODRIGUES MANTOVANI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento do juizado especial da fazenda pública, visando determinar aos requeridos, que realizem ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no imóvel da parte autora, além da condenação de ambos a pagar indenização por danos morais

O SAAE, em contestação, de forma resumida, argumenta a inexistência de responsabilidade civil, pois não teria realizado a negativa de realizar a ligação dos serviços, bem como, que tal medida prescinde da autorização do município para abertura de vala em via pública, que não autorizou o procedimento. Assim, requer a improcedência dos pedidos.

O Município de Linhares-ES, em defesa, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto no mérito, em resumo, argumenta que a área onde pretende que seja realizada a ligação dos serviços é um loteamento clandestino, executado sem autorização legal, havendo embargo do município sobre a localidade, inexistindo ilegalidade, requerendo a improcedência dos pedidos

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo. Deixo de condenar a requerente no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, considerando que a área em questão possui irregularidades administrativas, bem como, que cabe ao loteador realizar as obras de infraestrutura e desenvolvimento do local, conforme legislação vigente, mediante prévia aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, o que não ocorreu no caso em análise, inexiste ilegalidade por parte dos recorridos, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Insta ressaltar que, conforme se verifica na documentação juntada aos autos ao longo da instrução processual, o imóvel em questão está situado em área classificada como irregular, por não possuir autorização do Poder Público para o parcelamento do solo urbano (loteamento). Tal irregularidade foi confirmada por manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de Linhares, a qual atestou que o referido imóvel está inserido em loteamento não regularizado, circunstância que impede este Juízo de determinar a instalação dos serviços públicos essenciais, sob pena de contribuir para a consolidação e eventual expansão de ocupação irregular.

Nesse sentido, ainda que os serviços de fornecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica constituam elementos fundamentais à dignidade da pessoa humana, competia ao(s) requerente(s), antes da aquisição do imóvel, averiguar a existência ou viabilidade da prestação de tais serviços naquela localidade e no próprio lote adquirido. Ademais, observa-se que a própria forma de aquisição do bem — desprovida de escritura pública — já revela indícios de que se trata de área não regularizada perante o ordenamento urbano.

Dessa forma, evidencia-se que o responsável pela implantação do empreendimento não observou a legislação urbanística aplicável, tampouco promoveu a execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização do parcelamento do solo.

Ademais, ressalto que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente já se manifestou reiteradamente pela impossibilidade de se autorizarem ligações de água e esgoto em áreas que não atendem aos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), sob pena de aplicação de multa diária, conforme decidido nos processos nº 0005313-23.2018.8.08.0030 e nº 0012155-53.2017.8.08.0030.

Diante desse cenário, não há como se acolher o pedido de instalação dos serviços públicos pleiteados pela parte autora, em razão do impedimento imposto pelo Poder Público Municipal, bem como pela possibilidade de que eventual deferimento contribua para a consolidação e expansão do loteamento irregular, em prejuízo ao interesse coletivo e à ordem urbanística.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)